Tribunal: STF
Processo: RE 92357
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-25
Data de publicação: 1981-09-25

Ementa:
CONTRATO SOCIAL RECONHECIDO PELAS DECISÕES NA INSTÂNCIA ORDINARIA, A
VISTA DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE DO PRAZO
PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 178, PARAGRAFO 10, INC. V, DO CÓDIGO
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 1.220 DO CÓDIGO CIVIL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.